Tribunal: TJES
Processo: 5031785-72.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031785-72.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE XAVIER NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5001400-19.2025.8.08.0024

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARLENE XAVIER NASCIMENTO e BANCO DAYCOVAL S.A
.

RECORRIDA:
BANCO DAYCOVAL S.A. e MARLENE XAVIER NASCIMENTO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência de
MARLENE XAVIER NASCIMENTO
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA
.
DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA. DIREITO Á PROVA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por

MARLENE XAVIER NASCIMENTO e BANCO DAYCOVAL S.A.
em face de sentença de procedência dos pedidos da inicial, que condenou o BANCO ao pagamento de danos materiais e morais à Autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A Parte Autora pretende a alteração dos critérios indenizatórios da sentença, enquanto a Parte Ré pretende o reconhecimento da incompetência dos juizados especiais cíveis, ou o afastamento da sua responsabilização (
an debeatur
), ou a redução do quantum indenizatório (
quantum debeatur
).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Em suas razões recursais, o BANCO DAYCOVAL S.A. apresenta fundamentos relevantes à reforma da sentença. É que, com a vigência da Nova Lei Adjetiva, adveio novo paradigma na instrução probatória, onde o processo judicial deixa de ter caráter adversarial para ser fundamentalmente colaborativo, onde as partes (Autor, Réu e Estado-Juiz) devem ccooperar e colaborar entre si para a solução do caso concreto e a pacificação social.

Tais parâmetros se encontram positivados logo nos primeiros artigos do CPC/2015 e, por isso, devem ser usados como critérios interpretativos sistemáticos, integrando a Lei Processual de forma coerente e harmônica, compatibilizando-se as distintas normas de regência do Ordenamento Jurídico:

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

4.

Nessa toada, o sistema legal pátrio previu uma diversidade de ritos a fim de atender, materialmente, toda a gama de pretensões jurídicas. Nesse aspecto, a criação, por lei, dos Juizados Especiais tem por objetivo garantir o acesso à justiça e o enfrentamento de
pretensões menos complexas
– se comparadas às demandas levadas à frente pelos meios ordinários.
Isso porque, conforme disposto no artigo 98, inciso I, da CF/88, os juizados especiais serão competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis
de menor complexidade
e infrações penais de menor potencial ofensivo,
mediante os procedimentos oral e sumaríssimo.

5.

Some-se a isto o fato de que o microssistema dos Juizados Especiais se presta
àquelas ações de menor complexidade, em atendimento aos postulados da celeridade, oralidade, informalidade e da simplicidade
(art. 2º, da Lei 9.099/1995)

6.

A este respeito, cumpre transcrever o Enunciado 11 da Fazenda Pública, do FONAJE, segundo o qual “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública
(XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ)”

No mesmo sentido deste Enunciado, o FONAJE, noutras oportunidades, reafirmou esse entendimento, como testemunham os Enunciados 54 (“
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
.”) e 70 (“
As ações nas quais se discute a ilegalidade de juros não são complexas para o fim de fixação da competência dos Juizados Especiais, exceto quando exigirem perícia contábil
” – nova redação – XXX Encontro – São Paulo/SP).

7.

Em outras palavras,
“Não é possível, em nome da celeridade ou mesmo da informalidade, amputar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, capazes de permitir que as partes tenham a oportunidade de participar ativamente da dialética processual e também de influenciar o órgão julgador com os elementos considerados necessários para a elucidação da questão”
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100170051575, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018).

8.

Atenta leitura ao recurso do BANCO DAYCOVAL S.A. demonstra que ele pretende a produção de prova técnica para aferir matéria fática intrinsecamente ligada à querstão central dos autos, cujo modelo cooperativo de processo judicial não autoriza afastamento.

Ademais, essa pretensão é impassível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada prescrita no artigo 35, da Lei 9.099/1995, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88).
Não se pode interpretar a constituição à luz da lei infraconstitucional, pois é esta que deve ser interpretada à vista daquela
.

9.

Nesse passo, é relevante o julgamento do RE 537.427/SP, que decidiu pela incompetência dos juizados especiais cíveis para julgar e processas as causas dos que que buscavam indenizações da empresa Souza Cruz pelo consumo de cigarro, por causa da necessidade de perícia complexa.

COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSAS CÍVEIS. A excludente da competência dos juizados especiais – complexidade da controvérsia (artigo 98 da Constituição Federal) – há de ser sopesada em face das causas de pedir constantes da inicial, observando-se, em passo seguinte, a defesa apresentada pela parte acionada. COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FUMO – DEPENDÊNCIA – TRATAMENTO. Ante as balizas objetivas do conflito de interesses, a direcionarem a indagação técnico-pericial, surge complexidade a afastar a competência dos juizados especiais. (RE 537427, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2011, DJe-157 DIVULG 16-08-2011 PUBLIC 17-08-2011 EMENT VOL-02567-02 PP-00223)

Profundamente elucidativo, sobre o que se pretende através deste recurso, são os votos dos Excelentíssimos Ministros. Iniciando pelo Relator, Min. Marco Aurélio:

[...]
É de se registrar a impossibilidade de se interpretar a Carta Federal à luz da Lei nº 9.099/95. Ao contrário, esta última há de ter alcance perquirido presente a regra constitucional.
Daí não se poder potencializar o artigo 3º, I, da citada lei no que prevê competir aos juizados especiais cíveis o julgamento das causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo.

Ao luminar voto, acrescentou o Min. Ayres Britto:

É que o litígio objeto do acórdão recorrido ostenta complexidade incompatível com o âmbito de eficácia material do inciso I do art. 98 da Lei das Leis.
É como dizer: a competência cível dos juizados especiais limita-se ao processo e julgamento das causas de menor complexidade quanto à apuração probatória e características dos fatos que o autor da ação vier a apontar como correspondentes à hipótese de incidência da norma legal de tutela do seu pretendido direito.
Logo, trata-se de competência para o processo e julgamento de fatos passíveis de simplificada ou facilitada demonstração em Juízo, de sorte a deflagrar a incidência da norma legislada sem maiores questionamentos quanto à sua materialidade (deles, fatos empíricos) e circunstâncias do seu concreto acontecer como fenômeno expressional das coisas que já fazem parte do chamado mundo do ser. Sabido que a hipótese de incidência da norma que os preveja, esta, sim, é que se insere na abstrata esfera das coisas que devem ser (o dever-ser do mundo jurídico).

Daqui se segue que o valor da causa não parece uma boa referência para a fixação da competência dos juizados especiais, apesar de sua previsão como um dos critérios objetivos do artigo 3º, da Lei 9.099/95.

E arremata o raciocínio a Min. Ellen Gracie, com singular habilidade de síntese:

[...]
Estamos, inegavelmente, enfrentando matéria de estatura constitucional, pois em jogo a competência dos Juizados Especiais expressamente fixada pelo art. 98, I, da Constituição Federal.

Tal dispositivo, após determinar a criação, pela União e Estados-membros, dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, definiu-os "competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo". Observe-se que, embora a atuação do legislador ordinário tenha sido indispensável para a materialização dos Juizados Especiais,
a única delegação por ele expressamente recebida foi a de fixar as hipóteses de cabimento da transação e do recurso dirigido às turmas de juízes de primeiro grau.

Quem de fato elegeu, de maneira inaugural, o conteúdo econômico presente na causa como elemento de definição de sua maior ou menor complexidade foi o legislador infraconstitucional. Era preciso, realmente, estabelecer algum critério geral, já que o constituinte originário optou por não enumerar taxativamente as espécies de causas cíveis que deveriam ser consideradas desprovidas de complexidade.

A escolha do legislador ordinário pelo valor da causa como critério de partida para a definição da competência dos Juizados Especiais Cíveis foi, segundo penso, de grande acerto, pois alcançou, com alto grau de objetividade, a esmagadora maioria das pequenas demandas que batem à porta do Judiciário em busca da reparação civil de danos de fácil comprovação causados à pessoa física.

Porém, o referido critério, previsto no art. 3º, I, da Lei 9.099/95, está longe de ser infalível.

José Afonso da Silva, ao comentar o art. 98, I, da Constituição, embora enxergue dificuldade na obtenção de outras formas de identificação das causas menos complexas,
reputa o valor da causa "um critério nada científico - pois pode haver causa de alta complexidade, embora de pequeno valor ou, até, de valor algum em termos monetários"
(Comentário Contextual à Constituição, São Paulo, Malheiros, 6ª Edição, 2009, p. 517).

É preciso, portanto, em respeito ao comando constitucional insculpido no art. 98, I, da Carta Magna, reconhecer que, excepcionalmente, poderão surgir litígios em que o valor da causa, ou seja, a sua expressão monetária, não guardará qualquer relação com a complexidade das questões de direito ou de fato a serem dirimidas. Nessas circunstâncias, o único norte a ser seguido pelo julgador para se alcançar essa definição de competência encontra-se na própria letra da Constituição, que revelou, no mesmo dispositivo, as molduras processuais em que necessariamente deverão se adequar as causas a serem apreciadas pelos Juizados Especiais Cíveis: o procedimento sumaríssimo, a possibilidade de conciliação ou de transação e a obediência aos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Assim, Senhor Presidente, entendo que o acórdão recorrido, ao afastar de plano a possibilidade de a causa ora em exame ostentar questão de complexidade incompatível com o procedimento do Juizado Especial, tendo em conta que seu valor não ultrapassa o limite previsto no art. 3º, I, da lei 9.099/95,
violou de forma direta o artigo 98, I, da Constituição Federal, que, como visto, nunca pretendeu atrelar (ou delegar a tarefa de atrelar) o conceito de menor complexidade exclusivamente ao critério do valor da causa.

Evidente a aplicação do julgado ao caso concreto, uma vez que dizia respeito aos juizados especiais em geral (Lei 9.099/1995). Desasrte, essas mesmas razões (ratio decidendi) se aplicam aqui, por força das consagradas regras da hermenêutica jurídica: “onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir” (
ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
), ou, “onde há o mesmo fundamento haverá o mesmo direito” (
ubi eadem ratio ibi idem jus
).

10.

É cristalino que o Pretório Excelso reconheceu que a atribuição de critérios unicamente econômicos vai de encontro à definição da complexidade da causa – que articula a verdadeira competência dos juizados especiais (da fazenda pública). Nesse ponto, reitera-se os Enunciados do FONAJE, citados acima,
que estabelecem que a complexidade da causa se define pela matéria probatória posta em jogo na causa
.

11.

Tendo isso em mente, é forçoso o acolhimento da pretensão recursal do BANCO, já que, por causa das provas produzidas pelas partes não é possível se verificar a veracidade ou não das alegações autorais sem perícia, especialmente a existência, autenticidade e/ou veracidade dos documentos que supostamente embasariam a relação jurídica entre as partes. Além disso, “
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
” (art. 421, parágrafo único, CC/2002), uma vez que a intervenção estatal, sobre os contratos e atividades econômicas deve se dar de forma “
subsidiária e excepcional
” (art. 2º, III, Lei da Liberdade Econômica).

12.

Nesse contexto, entendo que tal conclusão apenas pode ser alcançada através da realização de prova pericial, a fortiori que o Estado-Juiz não possui conhecimento clínico para conhecer disso, o que torna a situação fática inescrutável fora da realização de prova técnica. Dessarte, a conclusão que melhor se amolda à fundamentação é o julgamento sem julgamento de mérito, por incompetência do rito da lei 9.099/1995 para o julgamento de causas que dependem de prova complexa.

13.

Em igual sentido, a decisão recorrida está de desacordo com entendimento firmado pelo TJMG, em julgamento de IRDR nº 35, com a seguinte tese jurídica:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITITAS - FIXAÇÃO DE TESE - PROVA PERICIAL COMPLEXA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE - CRITÉRIO NORTEADOR PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA.

- Nos termos do artigo 98, I, da CR/88, a competência dos Juizados Especiais compreende "a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo".

-
A necessidade de produção de prova pericial formal, imbuída de maior complexidade, influi na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade, que regem esse microssistema, e com o propósito para o qual foram instituídos, a saber, julgamento de causas menos complexas.
(TJMG - IRDR - Cv

1.0000.17.016595-5/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 1ª Seção Cível, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 03/09/2019).

14.

Por esses motivos, então, é que a questão probatória do caso concreto se revela incompatível com o microssistema dos juizados especiais da fazenda, pelo que o recurso do BANCO deve ser provido em parte e o recurso da Autora deve ser desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para declarar a incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a presente demanda.

10.

Quanto à sucumbência, deixo de condenar a Parte Autora em seus ônus estribado na súmula nº 06, das Turmas Recursais: “
NÃO HAVERÁ ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
”

11.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)